Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea "d", do CPP).

2. Ainda que a Defesa tenha argumentado que a qualificadora do motivo fútil está completamente dissociada das provas constantes dos autos, não é isso que se depreende dos depoimentos, os quais afirmam que o crime foi praticado após uma discussão banal entre os envolvidos, após ingestão de bebida alcoólica e drogas.

3. Recurso conhecido e desprovido.